Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-81.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão prolatado, alegando omissão. Aduz que a existência de grupo econômico entre as empresas Mundial Educacional Ltda. E UOL Cursos Tecnologia Educacial Ltda. foi devidamente comprovada.
2. Sem razão o embargante. O áudio juntado aos autos não comprova a existência de grupo econômico entre as empresas, mas mera existência de parceria.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
4. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
5. Conforme disposto anteriormente no acórdão embargado, a mera parceria comercial não demonstra que as administrações possuem coordenação única: “O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.